Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM E CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL. TESE AVENTADA NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO AUSÊNCIA. MATÉRIA DEVOLVIDA. EXAURIMENTO. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. Tese construída apenas em sede de embargos de declaração configura evidente inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.